Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703447-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DESPACHO Intime-se o recorrente HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA para que se manifeste a respeito da petição de ID 25959144-Pág. 135/138, na qual o recorrido afirma que houve a perda do objeto do pedido de efeito suspensivo, em razão da expedição, em 4/5/2021, de alvará de levantamento do valor constrito e creditamento em favor do recorrido (ID 25959144-Pág. 140), no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024